Tribunal: TJDFT
Processo: 0710288-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0710288-96.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: FRANCINETO FELIX DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por B2M ATACAREJOS COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por FRANCINETO FÉLIX DA CUNHA: Trata-se de impugnação à penhora. Em síntese, requer a parte executada a reconsideração do indeferimento do pedido de segredo de justiça, prazo para juntada de relatórios, suspensão do feito até o julgamento da ação rescisória, apresentação de garantia por parte do exequente em caso de levantamento da quantia e apresentação de novo bem em garantia - id. 59639520 - Pág. 6. O exequente manifestou-se contrariamente aos pedidos, conforme id. 59658021 - Pág. 1. É o relato do necessário. Decido. A despeito da impugnação apresentada, a parte executada não demonstrou a impenhorabilidade das verbas bloqueadas ou mesmo que tenha havido excesso de garantia do Juízo, nos termos do art. 854, §3o, do CPC. Quanto aos demais pedidos, observo que a parte executada objetiva a reconsideração dos termos da decisão de id. 58475338 - Pág. 1. Assim, mantenho a publicidade do processo e indefiro a suspensão do feito, observada a prioridade da penhora em dinheiro sobre os demais bens. Intimem-se. Preclusa esta decisão, oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência do valor bloqueado à Agência: 0001 Conta Corrente: 3316092-9 Banco Inter No: 77 Titular: Bruno Pereira Carvalho CPF no: 028.077.371-45. A Agravante sustenta que, enquanto não julgado o mérito da Ação Rescisória, o cumprimento de sentença deve ser sobrestado. Salienta que, para levantar o valor constrito, o Agravado deve prestar garantia idônea. Acrescenta que, para assegurar o sigilo empresarial e financeiro da empresa, é indispensável o deferimento do segredo de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “até ulterior julgamento da ação rescisória n. 0727803-81.2019.8.07.0000, eis que já garantido o juízo por penhora”. Requer, também, a antecipação da tutela recursal para que “seja conferido aos autos de origem ordem de segredo de justiça” e para que “seja apresentada caução idônea, pelo Exequente, ora Agravado, comportando o valor integral do débito”. Preparo recolhido (IDs 15800072 e 15800080). É o relatório. Decido. A juntada de relatórios financeiros aos autos em princípio não é suficiente para colocar a demanda sob segredo de justiça, tendo em vista que não se vislumbra nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil. A pendência de ação rescisória não inibe o cumprimento de sentença, ressalvada a concessão de tutela provisória pelo relator respectivo, a teor do que dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil. Em se tratando de cumprimento definitivo, não se pode exigir a prestação de caução para o levantamento de dinheiro, consoante a inteligência do artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não é demasiado acrescentar que o incidente previsto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, tem objeto definido e a rigor não comporta questões alheias à penhorabilidade. Conforme explanam Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: Nesse incidente processual, o executado pode, em cinco dias, alegar que os valores são impenhoráveis ou que houve indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, § 3o, CPC) (...); Trata-se de incidente de cognição limitada, pois o executado se restringe a discutir o bloqueio com uma dessas possíveis defesas; (Curso de direito processual civil: execução; 7a ed; Salvador; Jus Podivm, 2017,p. 882/883). Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito. Ademais, também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pois consta da própria decisão agravada que a transferência da quantia bloqueada somente se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator